Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1005403-49.2020.8.11.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: EDUINO DE ASSUNCAO NASCIMENTO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA NA IMPUGNAÇÃO E EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. TELAS SISTÉMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE COM INDICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS E REGISTRO DE 11 (ONZE) PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos (R$ 100,84) e (R$ 1.511,07) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente reduzir quantum indenizatório a título de danos morais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
Sem negativa do vínculo contratual na petição inicial, e apontando apenas a inexistência do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase de impugnação e nas contrarrazões recursais. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Recorrente que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do recorrido, ao juntar print de seu sistema interno com registro de 11 (onze) pagamentos e demonstrando que a recorrida é correntista do banco, junto à agência 1461, conta corrente no 053114-2. E que na condição de correntista, realizou dois empréstimos pessoais de no 345396625 e 359814847, os quais geraram as restrições reclamadas.
Ante a apresentação de prints de sistema interno com registro de pagamento por débito automático em conta, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito
O print de sistema interno com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDUINO DE ASSUNCAO NASCIMENTO - CPF: 053.660.181-02 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020